Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO (COR PARDA). PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. AUSÊNCIA. TEMA 784/STF. APLICABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo para determinar a reinserção do agravante em certame público na qualidade de candidato cotista negro até o julgamento final do processo, ficando sua vaga reservada.
2.1 In casu, estão ausentes a probabilidade do direito pretendido, o periculum in mora e qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2.2 De fato, ainda que o agravante não tivesse sido eliminado do certame público por não apresentar as características fenotípicas de candidato negro ou pardo, constato que obteve a nota de 59 (cinquenta e nove) pontos na prova objetiva, classificando-se na 31a posição na lista de candidatos negros. Tendo essa classificação e diante da previsão editalícia de apenas 7 (sete) vagas reservadas para candidatos negros no cargo pretendido, conclui-se pela inexistência de direito subjetivo do agravante à nomeação ou à reserva de vaga conforme orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784/STF) porque o candidato não obteve pontuação para aprovação dentro do número de vagas do edital. 2.3 Com efeito, somente existe direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga para o candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
3. Ademais, a decisão da comissão de heteroidentificação que não confirmou a autodeclaração do agravante como negro e o considerou inapto para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros no processo seletivo público em questão possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, presume-se certa e legítima, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se verifica, em cognição sumária, no caso dos autos. Portanto, ausente a demonstração da prática de ilegalidade pela comissão, não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.